Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.

2. As intimações realizadas por intermédio da parceria firmada entre este Tribunal de Justiça e determinadas entidades, via sistema eletrônico, se equiparam à intimação pessoal da parte para todos os fins legais, pois autorizado pelo artigo 246, §1o, do CPC.

3. Constatado que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via.

4. Apelação interposta pelo Autor não provida. Unânime.